Tribunal: TJSP
Processo: 2236582-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 26343
Registro: 2020.0000082540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2236582-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
TRANSPORTES DALÇOQUIO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
embargado LUIZ EDSON FALLEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236582-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26343
2
VOTO No 26343
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2236582-20.2019.8.26.0000/50000
CUBATÃO
EMBARGANTE:
TRANSPORTES
DALÇOQUIO
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
EMBARGADO: LUIZ EDSON FALLEIROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Contradição.
Obscuridade. Erro Material. Pretensão de caráter infringente.
DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer
deformidade passível de correção no v. Aresto, tendo sido a
matéria já decidida.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Transportes Dalçoquio Ltda. (em recuperação judicial) contra o v. acórdão de
fls. 111/116 desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora
embargante.
A embargante pretende a declaração do v. aresto (fls. 1/5).
Alega que o objetivo é o de ter sanada omissão, contradição, obscuridade e
erro material no v. acórdão. Pede a reanálise das matérias discutidas nos
autos. Pleiteia o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos
infringentes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236582-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26343
3
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o propósito da
embargante é o de revisar a decisão que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
A embargante não se conformando com o decidido pretende,
por meio do presente recurso, novo julgamento da causa visando
evidentemente à modificação do convencimento livremente assentado pela
Turma Julgadora.
O v. Acórdão não apresenta lacunas, contradição ou defeito
passível de correção, uma vez que bem decidiu as questões trazidas a
julgamento, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
A fundamentação relativa à manutenção da r. decisão
agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e
determinou o prosseguimento da execução da verba honorária sucumbencial
fixada em desfavor da empresa recuperanda, ora recorrente, já constou do v.
acórdão, como mostram os trechos abaixo transcritos:
“Verifica-se dos autos que o crédito buscado no processo
executivo foi constituído pelo v. acórdão de improcedência da ação rescisória
no 2193476-81.2014.8.26.0000, movida por Transportes Dalçoquio Ltda. contra
Ace Seguradora S/A.
A transportadora autora, ora agravante, foi condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236582-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26343
4
pagamento das verbas sucumbenciais em razão da improcedência do pedido,
conforme v. acórdão deste C. 9o Grupo de Direito Privado (fls. 234/244), que
foi mantido pelo E. STJ (fls. 245/256).
Em 18 de outubro de 2018 houve o trânsito em Julgado do v.
Acórdão (fl. 261). A data do trânsito em Julgado deve ser considerada como
momento da constituição do crédito.
Ocorre, contudo, que o processamento da recuperação judicial
da empresa agravante foi deferido no dia 31 de agosto de 2016 (fls. 276/291).
Registre-se que os documentos acima mencionados são dos autos de origem.
Assim, o crédito em questão foi constituído após o deferimento
do pedido do processamento da recuperação judicial, de modo que não pode
sujeitar-se ao seu regime.
Importante realçar que o plano de recuperação judicial não
implica novação das dívidas inexistentes à época do pedido. Isso acontece
somente quanto às dívidas existentes ao tempo do pedido de recuperação.
A respeito do assunto o art. 49, caput, da Lei no 11.101/05
estabelece que: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos” (g.n.).
No caso, a verba honorária exequenda é superveniente ao
pedido de recuperação judicial. Trata-se de crédito de natureza extraconcursal.
Nesse sentido já se decidiu nesta Colenda 18a Câmara de
Direito Privado:
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica - Fase
de cumprimento de sentença - Decisão impugnada que
determinou o prosseguimento regular do feito - Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236582-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26343
5
constituído com o trânsito em julgado da sentença - Fato
posterior ao deferimento do processamento da recuperação
judicial da executada - Crédito que não se sujeita aos efeitos
da recuperação judicial - Título judicial constituído após o
pedido recuperacional - Aplicação do art. 6o, §4o c/c art. 49,
“caput”, da Lei no 11.101/2005 - Pretensão afastada -
Decisão mantida - Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2167372-13.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Henrique Rodriguero Clavisio, j. 17.10.2018, v.u.).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Cumprimento de sentença - Crédito relativo a
honorários
advocatícios
constituído
após
pedido
de
recuperação judicial - Descabimento da reabilitação nos
autos da recuperação judicial - Aplicação do art. 49,
“caput”, da Lei no 11.101/2005 - Execução que deve
prosseguir regularmente - Correção monetária e juros de
mora que não se submetem aos limites que a recuperação
judicial possa ter imposto ao crédito principal - Inexistência
de ilegalidade quanto à imposição da multa do §1o do art.
523 do CPC - Agravo não provido.” (Agravo de instrumento
no 2081916-61.2019.8.26.0000, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. 03.6.2019, v.u.).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam
questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustram este julgamento.
Por fim, é cabível a observação de que, com a notícia de
recuperação judicial da empresa agravante, passa o Juízo Universal a ser
competente para a apreciação dos pedidos de constrição dos bens da pessoa
jurídica recuperanda.
No que diz respeito ao reconhecimento da litigância de má-fé,
cumpre esclarecer que a sua configuração não deve ser presumida, mas sim
demonstrada de forma clara.
Não foi comprovado qualquer ato incluído nas hipóteses do art.
80 do CPC para caracterizar a litigância desleal. A parte não está impedida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236582-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26343
6
defender seus interesses, tendo ou não razão. Ainda não há elementos
concretos para reconhecer a litigância de má-fé da agravante.
Dessa forma, a r. decisão agravada merece ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, com observação.”.
Cabe realçar que constou expressamente do recurso que a data
do trânsito em Julgado deve ser considerada como momento de constituição
do crédito e que o plano de recuperação judicial não implica novação das
dívidas inexistentes à época do pedido.
Cumpre ainda anotar que a contradição que deve ser eliminada
é aquela intrínseca da própria decisão embargada e não comparada com
outros Julgados eventualmente citados pela parte.
Não há nada de novo para se revisar o que foi decidido.
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir argumentos que não
foram capazes de infirmar o entendimento adotado no julgamento.
Se ainda assim a embargante entende que a questão não foi
bem apreciada, o recurso cabível é outro e não embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado, não para que se conforme a decisão ao
entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg no REsp no 10270-DF, in
DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos de declaração está no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236582-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26343
7
esclarecimento do julgado.
Assim, está evidente a intenção puramente infringente da
recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR